Tribunal: TJES
Processo: 0000011-59.2022.8.08.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Feminicídio
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000011-59.2022.8.08.0034

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

RECORRENTE: ELSON FERNANDES SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE FORMA PRECEDENTE E INCONTESTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – JURIDICIDADE DA PRONÚNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
prova colhida em juízo não demonstra de forma clara
e precedente
que o réu estaria a se defender no momento dos fatos.

2.
T
odos os meandros das teses de acusação e defesa devem ser analisados pelo do Tribunal do Júri.

3
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO-MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ELSON FERNANDES SOARES
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
E
MUCURICI /ES
, que, em síntese, norteou a pronúncia do recorrente em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II c/c inciso VI, na forma do § 2º, inciso I, mais a majorante do § 7º, inciso III, do CP (em relação à vítima Lucinéia Souza Santos) e art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do CP (em relação à vítima Eduardo Eustáquio dos Santos), sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular.

Também como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que deve ser implementada a sua absolvição sumária, eis que agiu em legítima defesa devidamente comprovada nos autos, mas em que pese a respeitável tese entendo que o recurso não merece acolhimento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

“
no dia 13 de janeiro de 2022, por volta das 09h25min, na Rua Ibicaraí, n. 11, Água Boa, Mucurici/ES, após discussão com sua esposa, Sra. Lucinéia Souza Santos, o acusado Elson Fernandes Soares, em frente à residência comum do casal, agindo com
animus necandi
e na posse de um rifle que se encontrava no interior do seu veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra sua companheira, após ter alvejado, também, o seu enteado, Sr. Eduardo Eustáquio dos Santos (filho biológico da primeira vítima).

Lucinéia foi atingida por 05 (cinco) disparos, sendo um deles na cabeça, levando-a a óbito, enquanto Eduardo foi baleado no braço e conseguiu correr, sendo perseguido pelo acusado, que efetuava mais disparos em sua direção.

Tais disparos foram causa suficiente da morte da vítima, enquanto o segundo fato só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, tendo o sobrevivente conseguido se desvencilhar do seu padrasto, mesmo após ser baleado no braço e ter sido perseguido pelo denunciado. Este efetuava mais disparos em direção ao ofendido; havendo, ainda, falha mecânica da arma de fogo nos últimos disparos.

De acordo com laudo médico - do HRAS, em decorrência do trauma sofrido, o ofendido ficou incapacitado para as funções habituais, por mais de 30 (trinta) dias.

Logo em seguida, o denunciado empreendeu fuga do distrito da culpa, tomando direção à empresa (Rações Real, no distrito de Água Boa) em que trabalhava, onde ocultou a arma do crime com auxílio do sobrinho Alisson Fernandes Almeida "vulgo Real" e de Webson Nunes de Oliveira (ambos funcionários)
“[...
]

“
(...)”
no dia dos crimes, premeditadamente, o acusado se direcionou à sua residência comum com a ofendida, quando passou a agir diferentemente do de costume (ou da finalidade do uso pretérito da arma); ou seja, trazia consigo esse mesmo rifle, no interior do veículo da
em
presa - já no Intuito de atentar contra a vida dos ofendidos.

Ato contínuo, sem chance de defesa para as vítimas (surpreendidas) e após a futilidade de uma discussão banal, o acusado acabou ceifando a vida de sua esposa, após ter baleado o filho dela, seu enteado. Tais vítimas (desarmadas), portanto, não esperavam que o acusado estivesse com uma arma de fogo longa, dentro do carro da empresa.

De acordo com o ofendido, q
ue pre
senciou a discussão do casal momentos antes dos crimes, houve tempo suficiente para que ele retornasse à frente da residência da mãe, quando ao avançar sobre o interior do veículo do denunciado - acabou sendo surpreendido por ele, com o rifle apontado em sua direção.

Ao tentar desarmar o seu padrasto, segurando o cano da arma, houve o primeiro disparo que at
ingiu
essa, vítima, seguido de
outros
efetuados pelo denunciado, que passava a disparar enquanto a perseguia.

Não satisfeito, ao ser
i
nterpel
a
do pela esposa - em d
e
fesa de Eduardo, o acusado ainda efetúou diversos disparos que acabaram a matando; e, na sequência, uma vez voltada a atenção novamente para o seu enteado (
já b
aleado) - a arma acabou falhando, por 02 (duas) vezes, em relação ao ofendido
(...)”
.

Sabemos que a decisão de pronúncia apenas exterioriza a admissibilidade da acusação para fins de encaminhamento do caso para apreciação do Tribunal do Júri,
tudo à luz de indícios de autoria e materialidade
, sendo certo que
dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.

Aplica-se, portanto, nesta fase,
o princípio in dúbio pro societate,
“não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri.”
(ARE 986566 AgR - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017).

Questões referentes à certeza da autoria e materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida, assim como a tese de legítima defesa, quando não comprovada de forma precedente e inconteste, como no caso dos presentes autos.

Neste caso, a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri.

Registre-se que a prova colhida em juízo efetivamente demonstram, ao menos para fins de pronúncia, que houve uma discussão entre o réu e a sua esposa, Sr.ª Lucinéia Souza Santos, tendo o acusado se apoderado de um rifle e, em tese, agindo mediante animus necandi, efetuou diversos disparos de arma de fogo em desfavor dela (causando-lhe a morte) e do seu enteado, Sr.º Eduardo Eustáquio dos Santos (causando-lhe ferimentos).

A prova colhida não demonstra de forma clara que o réu estaria a se defender no momento dos fatos.

Também como afirmado pelo Douta Procuradoria de Justiça, o Laudo de Exame Cadavérico acostado às folhas 121 atesta que a vítima Lucinéia Souza Santos apresentava 05 (cinco) orifícios de entrada de projétil de arma de fogo em seu corpo, demonstrando que ela foi alvejada diversas vezes, afastando qualquer possibilidade de acolhimento da tese defensiva de legítima defesa em razão do não preenchimento do requisito atinente ao uso moderado dos meios necessários.

Ademais, deveras, a afirmação de que a prática dos crimes denunciados é fato isolado na vida do recorrente, e o fato de a vítima sobrevivente ser usuário de drogas, em nada desconstitui o que fora apurado até aqui, devendo todos os meandros das teses de acusação e defesa serem analisadas pelo do Tribunal do Júri.

Assim, à luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO EM APRECIAÇÃO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

Como a decisão de pronúncia, combatida pelo Recurso em Sentido Estrito, não encerra a fase de conhecimento, mas apenas a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, os honorários ao advogado dativo somente devem ser arbitrados ao final de toda sua atuação na fase de conhecimento, pelo Juízo a quo.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO -
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanhar